Tribunal: TJDFT
Processo: 0720781-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO À AUTORA/APELADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PARTES CASADAS SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA DEVIDA DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO RÉU/APELANTE APÓS A DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO ANTERIOR E ANTES DO ATUAL CASAMENTO COM A AUTORA/APELADA. PATRIMÔNIO QUE PASSOU A PERTENCER AO CASAL, CONQUANTO ADQUIRIDO INDIVIDUALMENTE PELO DEMANDADO ANTES DE SE CASAR COM A DEMANDANTE. PATRIMÔNIO COMUM A SER INCLUÍDO NA PARTILHA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE BEM EM CONDOMÍNIO COM A EX-ESPOSA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora/apelada. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.1. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). 1.2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos pela ré/apelada para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família porque existentes nos autos indícios de capacidade financeira da ré postulante da gratuidade de justiça. Caso concreto que torna imperativa a revogação da benesse antes concedida à autora. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Benefício revogado.
2. Nos termos dos arts. 1.667, caput, e 1.668, II, do Código Civil, o regime de comunhão universal que adotaram as partes ao contrair matrimônio importa comunicação de todos os bens adquiridos por cada um dos cônjuges após o casamento e os que já existiam à época do matrimônio, bem como as dívidas contraídas em proveito do casal, antes e durante a vigência do vínculo matrimonial.
3. Sobrepartilha de bens. Inadmissível se mostra a exclusão de bens imóveis da partilha quando deficiente a atividade probatória desenvolvida pelo réu/apelante, que não comprovou a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora à partilha do patrimônio comum (art. 373, II, CPC). Hipóteses de exclusão da comunhão previstas no art. 1.668 do Código Civil não caracterizadas. Comunicabilidade reconhecida dos bens adquiridos individualmente por cada um dos cônjuges antes do casamento e dos que adquiriram durante a existência do vínculo matrimonial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.